Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700387-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZELIA SILVA RIBEIRO DE SOUZA, WELLINGTON RONAN DE BRITO ALMEIDA AGRAVADO: ELETICIA VERISSIMO AZEREDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida em fase processual de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de intimação do BRB, com a finalidade de indicar o destino dos valores bloqueados judicialmente na conta bancária da agravante. A antecipação da tutela recursal não foi concedida, nos termos da decisão proferida (ID 56952920). Os agravantes requereram o arquivamento do presente recurso, ante a sentença proferida na origem (ID 58308939). Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006